Tribunal: TJBA
Processo: 8003097-32.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003097-32.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
ANA LUIZA DE OLIVEIRA LEDO MENDONCA, AGATA AGUIAR DE SOUZA

APELADO: SILANIA DA CUNHA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO GOMES RESEDA

PJ08

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, com pedido liminar, ajuizada por Silânia da Cunha Silva em face de Claro S.A., sob a alegação de falha na prestação de serviço de telefonia móvel, em virtude da interrupção total dos serviços no período de 10 a 14 de junho de 2018.

2.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a falha na prestação do serviço e condenando a demandada ao pagamento de indenização por danos morais. Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação, suscitando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da parte autora e, no mérito, a ausência de responsabilidade pela interrupção do serviço.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia recursal restringe-se à verificação da legitimidade ativa da autora para propor a ação indenizatória, diante da ausência de prova de titularidade da linha telefônica objeto da lide ou de sua condição de usuária do serviço.

III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito. No caso, a autora não apresentou qualquer elemento probatório que demonstrasse a existência de vínculo contratual com a empresa ré ou a sua efetiva utilização da linha telefônica nº (75) 9 8311-3210.
5. Ademais, a própria autora reconheceu, em réplica, que a titularidade da referida linha pertence à sua irmã, sem, contudo, apresentar documentos que demonstrassem autorização ou uso exclusivo do serviço, configurando a ilegitimidade ad causam, nos termos dos arts. 17 e 18 do CPC.
6. Prevalece na jurisprudência deste Tribunal de Justiça o entendimento de que a ausência de comprovação de titularidade da linha ou de uso efetivo dos serviços inviabiliza a legitimidade para pleitear indenização por suposta falha na prestação de serviços de telefonia móvel.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido, para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa, reformar a sentença recorrida, indeferir a petição inicial e declarar extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, II, e 485, I, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. É parte ilegítima para propor ação indenizatória por falha na prestação de serviço de telefonia móvel quem não comprova ser titular da linha ou usuária efetiva dos serviços. 2. A ausência de vínculo contratual entre as partes afasta o interesse e a legitimidade processual para pleitear indenização.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8003097-32.2018.8.05.0063
,
em que figuram como Apelante,
CLARO S.A.,
e Apelado
, SILANIA DA CUNHA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, julgando improcedente a ação,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de _________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador de Justiça